Tribunal: TJMT
Processo: 1017236-96.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017236-96.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão, Interrupção, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[
DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SOLANGE BERNADETE CIOTTI - CPF: 428.717.000-87 (ADVOGADO), C. CARDOZO DE QUEIROZ - CNPJ: 06.139.652/0001-98 (AGRAVANTE), CLAYTON CARDOZO DE QUEIROZ - CPF: 953.435.981-53 (AGRAVANTE), Estado do Mato Grosso - Procuradoria Geral do Estado (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - PENHORA DE VALORES EM CONTA-CORRENTE ANTECEDENTE À APRECIAÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E DO PEDIDO INCIDENTAL DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - CABIMENTO - INEXISTÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO - OFENSA AO CONTRADITÓRIO - NÃO CONFIGURADA - PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO NÃO APRECIADA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA DO ICMS GARANTIDO INTEGRAL - INOVAÇÃO RECURSAL - VEDAÇÃO - IMPENHORABILIDADE PELO ART. 833, INC. IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - VERBA ALIMENTAR NÃO EVIDENCIADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme jurisprudência consolidada do STJ, a oposição de exceção de pré-executividade, por si só, não suspende o processo de execução fiscal, tampouco obstrui a realização de penhora.

2. A ordem de bloqueio de valores não implica em ofensa ao contraditório, não se entrevendo qualquer vício na concretização da penhora online antes da apreciação da exceção de pré-executividade e do pedido incidental de antecipação de tutela, de modo que não há que falar em violação ao princípio da ampla defesa e, como consectário, em nulidade da penhora efetivada.

3. Verificando-se que não houve, até o momento, pronunciamento pelo Juízo prolator da decisão recorrida sobre a alegada prescrição, embora se constitua matéria de ordem pública, a sua análise por esta Corte, no julgamento do presente recurso, configuraria supressão de instância.

4. A tese da inconstitucionalidade da cobrança do ICMS Garantido Integral ventilada apenas em sede de agravo configura flagrante inovação recursal, com análise inviabilizada, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

5. Não evidenciada a natureza alimentar da quantia bloqueada, conforme dispõe art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil, deve a decisão agravada ser mantida nos seus próprios termos.

6. Agravo de Instrumento desprovido.

R E L A T Ó R I O

.
Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
C. CARDOSO DE QUEIROZ ME
e
CLAYTON CARDOZO DE QUEIROZ,
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Juína que, nos autos de Execução Fiscal n.o 0003326-51.2016.8.11.0025, deferiu o pedido de penhora on-line de quantias encontradas em contas bancárias da parte executada e, por fim, determinou a intimação da parte exequente para se pronunciar acerca da exceção de pré-executividade acostada ao feito (id. 141127156).

Em suas razões a parte Agravante sustenta (id. 141112198), em síntese, que:

- tendo sido citada para compor o polo passivo da demanda em 01/12/2016, veio a sofrer bloqueio, em 02/12/2020, da quantia de R$ 2.690,62 (dois mil, seiscentos e noventa reais e sessenta e dois centavos), descoberta em uma conta corrente de sua titularidade;

- ao tomar conhecimento do conteúdo da demanda, apresentou exceção de pré-executividade, em 10/02/2021, almejando o reconhecimento da prescrição do crédito tributário constante na Certidão de Dívida Ativa (CDA) n.o 201413604, com suporte no art. 174 do Código Tributário Nacional (CTN) e Súmula 436 do STJ;

- em ato subsequente, datado em 23/02/2021, formulou pedido incidental de antecipação de tutela, pleiteando o desbloqueio do aludido montante, aduzindo ser aquele valor o seu único meio de subsistência e de sua família;

- ignorando a exceção de pré-executividade e o pedido incidental de antecipação de tutela apresentados pela ora Agravante, o Juízo da 2a Vara de Juína/MT proferiu, em 28/02/2023, decisão se limitando a deferir novo bloqueio de valores e a determinar a intimação da parte Exequente para se pronunciar sobre a exceção de pré-executividade acostada ao feito, de modo que sem a análise a respeito bem como sobre o pedido incidental de antecipação de tutela, a realização de tal medida constritiva configura ofensa ao contraditório;

- não bastando o fato de estar a CDA n.o 201413604 fulminada pela prescrição, o crédito tributário no qual se funda já foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal (RE 598.677/RS - TEMA 456).

Com base nesses fundamentos, pugna pela concessão da

tutela de urgência
para determinar a suspensão do crédito tributário objeto da Execução Fiscal n.o 0003326-51.2016.8.11.0025 e, como consectário, a liberação das quantias bloqueadas e transferidas.

No mérito
, postula a declaração de nulidade de todos os atos processuais e o reconhecimento da prescrição do crédito tributário consubstanciado pela CDA n.o 201413604 ou a declaração de nulidade da referida exação fiscal, com esteio no declarado pelo RE 598.677/RS (TEMA 456 do STF).

A tutela recursal foi inicialmente indeferida (id. 141385667).

Comprovação do recolhimento do preparo recursal (id. 142315663).

Em contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 148299674), o agravado argui, em síntese, que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário se dá somente nas hipóteses taxativamente previstas pelo art. 151 do Código Tributário Nacional, não se amoldando a ela o caso em tela. No mais, afirma a inviabilidade do recurso para reconhecimento das teses de inconstitucionalidade da cobrança do ICMS Garantido Integral e da ocorrência de prescrição dos créditos executados,
“sob pena de incorrer em supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição”
.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer, ante a ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (id. 148770164).

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, sob minha relatoria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – P R E L I M I N A R

Da ofensa ao contraditório

Egrégia Câmara:

Sem delongas, por concluir que a preliminar arguida pelos Agravantes, de ofensa ao contraditório, sob a alegação de que
“a falta de apreciação das peças processuais do executado por parte do Magistrado, constitui grave ofensa ao contraditório”
se confunde com o mérito do presente agravo, com ele será analisada.

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
C. CARDOSO DE QUEIROZ ME
e
CLAYTON CARDOZO DE QUEIROZ,
em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Juína que, nos autos de Execução Fiscal n.o 0003326-51.2016.8.11.0025, deferiu o pedido de penhora on-line das contas bancárias da parte Executada e, por fim, ordenou a intimação do Exequente para se manifestar quanto à exceção de pré-executividade anteriormente apresentada (id. 141127156).

Como também relatado, a parte agravante assevera, em suas razões recursais, que:

- não tendo sido apreciado seus pedidos de exceção de pré-executividade e de pedido incidental de antecipação de tutela, o deferimento do pedido de penhora on-line de suas contas configura cerceamento de defesa e, como corolário, a nulidade dos atos processuais subsequentes;

- além disso, a CDA que embasa o citado executivo fiscal está prescrita e, não bastasse, o crédito de ICMS no qual se funda já foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal (RE 598.677/RS – TEMA 456).

Com base nesses fundamentos, pediu a concessão da tutela de urgência, para que fosse determinada a suspensão do crédito tributário objeto da Execução Fiscal n.
o
0003326-51.2016.8.11.0025 e, como consectário, fosse determinada a liberação das quantias bloqueadas e transferidas.

E, diante da caracterização do cerceamento de defesa, vindica, no mérito recursal, a declaração de nulidade de todos os atos processuais e o reconhecimento da prescrição do crédito tributário consubstanciado pela CDA n.
o
201413604 ou a declaração de nulidade da referida exação fiscal, com esteio no declarado pelo RE 598.677/RS (TEMA 456 do STF).

A tutela recursal foi inicialmente indeferida (id. 141385667).

Pois bem. As questões não merecem maiores aprofundamentos.

Na hipótese dos autos,
não se entrevê qualquer vício na concretização da penhora online antes da apreciação da exceção de pré-executividade e do pedido incidental de antecipação de tutela
.

É que os referidos meios de impugnação da Execução Fiscal, apesar de não exigirem garantia do juízo para serem analisados, não são dotados de efeito suspensivo, de modo que não há que se falar em nulidade da efetivação da penhora realizada antes da análise da exceção de pré-executividade e do pedido incidental de antecipação de tutela.

Nesta mesma linha de entendimento, há muito tempo vem decidindo o colendo Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

“Execução. Penhora. Exceção de pré-executividade. Penhora sobre o faturamento da empresa. Precedentes. 1.
A simples manifestação da exceção de pré-executividade não tem o poder de suspender o processo de execução. 2. Possível, na esteira da jurisprudência da Corte, a penhora sobre o faturamento da empresa
, como decidido no EREsp no 279.580/SP, Relator o Ministro Humberto Gomes de Barros (Corte Especial, DJ de 19/12/03). 3. Recurso especial não conhecido.”

(STJ. REsp 450.852/RS. Relator Ministro
Carlos Alberto Menezes Direito
, Terceira Turma. DJ 03/10/2005) (g.n.)

Dessarte, conforme jurisprudência consolidada do STJ, no que concerne à oposição de exceção de pré-executividade, por si só, não suspende o processo de Execução Fiscal, tampouco obstrui a realização de penhora, de modo que, em princípio, não opõe óbice ao regular prosseguimento da Execução, com emissão de ordem de bloqueio de valores.

Se a pretensão da parte executada é a suspensão do feito executório, devem ser apresentados os devidos Embargos à Execução, com a respectiva garantia do feito, consoante delineado no indeferimento da tutela recursal de id. 141385667.

No tocante
à prescrição
alegada na exceção de pré-executividade, verifica-se que o juízo
a quo
irá analisá-la após a manifestação da parte Exequente (id. 141127156).

In casu
, verificando-se que não houve, até o momento, pronunciamento sobre a alegada prescrição pelo Juízo prolator da decisão recorrida, embora se constitua matéria de ordem pública, a sua análise por esta Corte configuraria supressão de instância.

Em reforço a esse posicionamento, trago à colação os seguintes julgados:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE TRIBUTOS POSTERIORES AO REGISTRO DO DISTRATO SOCIETÁRIO NA JUNTA COMERCIAL. ARRESTO CAUTELAR, VIA BACENJUD, DE CONTAS CORRENTES DE TITULARIDADE DO AGRAVANTE. DESBLOQUEIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. 1. No caso em exame, penso ter ficado configurada a plausibilidade jurídica da pretensão recursal, dado que, da leitura das CDA's e dos seus anexos, não se verificam quaisquer débitos anteriores ao ano de 1990, data do registro do distrato societário na JUCEPE, mas remontam aos anos de 2008 a 2013, diferentemente, portanto, do que afirmou a Fazenda Nacional às fls. 455/457 dos presentes autos. 2. Para além disso, com a manutenção da ordem restritiva de diversas contas da titularidade do agravante, poderá ele ser privado dos seus meios de subsistência. 3.
No que tange à prescrição suscitada pelo recorrente, observo que a douta Magistrada sobre ela não se pronunciou, não podendo esta Corte Regional decidir a respeito, sob pena de supressão de instância
. 4. Agravo de instrumento parcialmente provido.”
(
TRF5. RAI 43411/PE. Relator Des. Federal
Manoel Erhardt
, Primeira Turma. DJE 18/03/2016) (g.n.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MANDAMENTAL - PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA - ALEGAÇÃO ISENÇÃO LEGAL - LICENÇA AMBIENTAL ESTADUAL - AUTARQUIA MUNICIPAL - ISENÇÃO PREVISTA EM LEI – INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO FEDERAL - RECURSO PROVIDO EM PARTE - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA
. 1.
O recurso de agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ensejador, tão somente, do exame do acerto ou desacerto do que foi decidido pelo juiz singular, uma vez que ultrapassar seus limites seria antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo juízo de origem, implicando supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição
. (...).”

(TJMT. RAI 1021078-55.2020.8.11.0000. Relatora Desa.
Maria Erotides Kneip
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. DJE 03/08/2022) (g.n.)

Outrossim, idêntico destino se reserva à análise da
tese da inconstitucionalidade da cobrança do ICMS Garantido Integral
, a qual foi apresentada apenas neste recurso, fato este que configura flagrante inovação recursal, o que inviabiliza a sua análise em sede de agravo, sob pena de manifesta violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido, segue a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO EXECUÇÃO FISCAL. INOVAÇÃO RECURSAL.
Tratando-se o agravo de instrumento de recurso
secundum eventum litis
, sua análise está adstrita à matéria efetivamente decidida no ato hostilizado, não se admitindo inovação recursal.
In casu
, a tese de reforma da decisão agravada, suscitada pela parte agravante, não foi alvo de apreciação e decisão no ato impugnado, o que enseja o não conhecimento da insurgência, por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal
. RECURSO NÃO CONHECIDO.”
(TJGO. RAI 04684589220208090000. Relator Des.
Norival Santomé
. DJ de 01/03/2021) (g.n.)

No mais, o pleito de
desbloqueio/liberação das quantias tornadas indisponíveis
, via SISBAJUD, por se tratarem de verbas oriundas de salário também não merece guarida.

Não se olvida que o art. 832, do Código de Processo Civil estabeleça que não estejam sujeitos à execução os bens considerados, pela lei, como impenhoráveis ou inalienáveis.

Nesse trilhar, o art. 833, do CPC, dispõe serem impenhoráveis:

“Art. 833. São impenhoráveis:

I - os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução;

II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida;

III - os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se de elevado valor;

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações
, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios,
bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal
, ressalvado o § 2o;

V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado;

VI - o seguro de vida;

VII - os materiais necessários para obras em andamento, salvo se essas forem penhoradas;

VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família;

IX - os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social;

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos
;

XI - os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político, nos termos da lei;

XII - os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias, sob regime de incorporação imobiliária, vinculados à execução da obra.

§ 1o A impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem, inclusive àquela contraída para sua aquisição.

§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o.

§ 3o Incluem-se na impenhorabilidade prevista no inciso V do caput os equipamentos, os implementos e as máquinas agrícolas pertencentes a pessoa física ou a empresa individual produtora rural, exceto quando tais bens tenham sido objeto de financiamento e estejam vinculados em garantia a negócio jurídico ou quando respondam por dívida de natureza alimentar, trabalhista ou previdenciária.”
(g.n.)

Conquanto as verbas de natureza alimentar sejam impenhoráveis, cabe aos Executados, ora Agravantes, demonstrarem que as importâncias bloqueadas se enquadram nessa qualidade, conforme estabelece art. 854, § 3o, do CPC. Observemos:

“Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

(...)

§ 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que:

I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis
;

II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.”
(g.n.)

Entretanto, é notório que os valores acumulados, aplicados em fundos de investimento ao longo do tempo não estão gravados pelo manto da impenhorabilidade, eis que não se trata de quantia destinada à própria subsistência do devedor ou de sua família.

A título ilustrativo, destaca-se o seguinte aresto jurisprudencial:

“IMPENHORABILIDADE DO SALÁRIO. NATUREZA ALIMENTAR. -
A impenhorabilidade do salário decorre de sua natureza alimentar, sendo, contudo, relativa, uma vez que não se pode admitir que a parte do salário aplicada em instituição financeira seja também impenhorável, tendo em vista que esta deixou de possuir caráter alimentar, passando para a esfera do patrimônio do executado
. - Inexistindo prova cabal quanto à natureza dos valores depositados na conta bancária do executado e considerando que sua remuneração mensal é inferior a R$ 1.200,00, impõe-se o desbloqueio desse montante.”

(TRF4. RAI 2006.04.00.009963-8. Relator Des.
Vilson Darós
, Primeira Turma. DJ 28/06/2006) (g.n.)

Tecidas essas considerações, no caso vertente, denota-se do extrato bancário de conta corrente carreado (id. 141127165 - p. 3) que foi bloqueada, em 02/12/2020, a importância de R$ 2.690,62 (dois mil seiscentos e noventa reais e sessenta e dois centavos).

Todavia, ainda em análise do aludido extrato bancário, verifica-se que, 19/11/2020, ou seja, em data antecedente à efetivação do bloqueio judicial, a parte agravante possuía o saldo positivo de R$ 6.121,48 (seis mil cento e vinte e um reais e quarenta e oito centavos), o que supera a somatória das importâncias constantes no
“aviso e recibo de férias”
(id. 141127165 - p. 1), no valor líquido de R$ 3.252,36 (três mil, duzentos e cinquenta e dois reais e trinta e seis centavos), e no
“recibo de pagamento de salário”
(id. 141127165 - p. 2), no valor líquido de R$ 1.101,42 (mil, cento e um reais e quarenta e dois centavos), totalizando a quantia de R$ 4.353,78 (quatro mil trezentos e cinquenta e três reais e setenta e oito centavos).

Por esses motivos, não se desponta, por ora, que o valor bloqueado se trate de verba oriunda de salário e possua natureza alimentar.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto por
C. CARDOSO DE QUEIROZ ME
e
CLAYTON CARDOZO DE QUEIROZ
, mantendo a decisão contestada nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023